Tribunal: TJDFT
Processo: 0700375-92.2017.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE CHEQUE. BENS PENHORÁVEIS. INEXISTÊNCIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CARACTERIZADA. PRAZO PRESCRICONAL DE SEIS MESES. EXTINÇÃO DO FEITO.

1. Decorrido o prazo de suspensão do feito, na forma prevista no artigo 921, inciso e §§1o, 2o e 4o, do Código de Processo Civil, sem que o exequente tenha promovido diligência apta a obter a satisfação da pretensão executiva, inicia-se a contagem do prazo prescricional intercorrente.

2. Em se tratando de execução de cheque, o prazo a ser considerado na contagem da prescrição intercorrente é o previsto pelo artigo 59, da Lei n. 7.357/85, o qual, decorrido sem sucesso na satisfação do crédito, abre ensejo para a extinção do feito, na forma do artigo 924, V, do Código de Ritos.
3. Recurso não provido.